Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-31.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001340-31.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OLAVA DE ALENCAR FLOR SILVA - CPF: 016.664.001-81 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER
–

TRATAMENTO MÉDICO

–
RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA
LATO SENSU

–
LEGITIMIDADE DO MUNIC
Í
PIO CONFIGURADA
–
AUS
Ê
NCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGA
ÇÃ
O AO ENTE ESTATAL PELO JU
Í
ZO
A QUO

–
REPERCUSS
Ã
O GERAL NO STF
–
DIREITO
À
SA
Ú
DE - DECIS
Ã
O MANTIDA
–
RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a Uni
ã
o, o Estado e os Munic
í
pios s
ã
o respons
á
veis pelo dever de prestar assist
ê
ncia
à
sa
ú
de, o que implica em afirmar que o polo passivo da a
çã
o pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obriga
çã
o deve ser direcionado de acordo com as regras de reparti
çã
o de compet
ê
ncias, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. N
ã
o comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solid
á
ria.

4. Recurso n
ã
o provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)

contra
a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada
d
a
Fazenda Pública
da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer n.
1001340-31.2023.8.11.0015
promovida por
OLAVA DE ALENCAR FLOR DA SILVA
,
julgou
parcialmente
procedentes o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial e determinou que os Requeridos
disponibilizem

o procedimento
de

“
ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL- REVIS
Ã
O/ RECONSTRU
ÇÃ
O
”
, necessário à higidez da saúde do autor.

Não h
ouve condenação relativa aos honorários advocatícios
.

A parte Apelante aduz que o autor busca a disponibilização de exames, medicamentos e outros não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial,
para que seja direcionado o cumprimento

da

obriga
çã
o

inicialmente ao Estado,
conforme regras administrativas de repartição de competências.

A
parte Apelada apresenta contrarrazões
no Id.
198853696
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O
ó
rgão
m
inisterial apresentou parecer pelo provimento
parcial
do recurso de apelação (Id.
207041662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada
d
a
Fazenda Pública
da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer n.
1001340-31.2023.8.11.0015
promovida por
OLAVA DE ALENCAR FLOR DA SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os Requeridos disponibilizem
o procedimento
de

“
ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL- REVIS
Ã
O/ RECONSTRU
ÇÃ
O
”
, necessário à higidez da saúde do autor.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO
CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em
unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde
pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela
jurisdicional.
”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte Apelante defender que não há obrigação de fornecimento do

tratamento médico

ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de
exames e
medicamentos, ainda que não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município Apelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de

insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024